Tribunal: TJMT
Processo: 1002299-72.2024.8.11.0045
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002299-72.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALINE DA SILVA SOARES - CPF: 129.189.304-07 (RECORRENTE), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO. LEGÍTIMA NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO

Considera-se que a negativação do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu de forma indevida, se esta alega desconhecer a origem da obrigação e o credor não comprova sua origem.

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. (Súmula no 385 do STJ).

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1002299-72.2024.8.11.0045

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Lucas do Rio Verde/MT

Agravante(s):

Aline da Silva Soares

Agravado(s):

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não Padronizados NPL II

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 17/10/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo no 46 da Lei no 9.099/95.

Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que NEGOU PROVIMENTO ao recurso interposto pela Agravante, o qual pugnava pela reforma da sentença que possuía a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto, opino por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6o da Lei n. 9.099/95, para:

a) DECLARAR inexistente a dívida exigida pela parte reclamada, no valor de R$375,33, e, consequentemente, declarar nula qualquer cobrança atinente ao fato sub judice;

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.”.

A Agravante alega que a aplicação da Súmula 385, do STJ, foi equivocada, uma vez que buscou outras inserções de outros extratos além do apresentado nos autos e que conforme o extrato juntado na inicial o debito discutido seria preexistente, não podendo assim ser aplicado o entendimento de referida Súmula. Ao final requer seja dado provimento ao recurso em análise, para manter a sentença de primeiro grau.

Colaciono a seguir a decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno:

“2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

3. Para validade da cessão de crédito, imprescindível a comprovação dos termos da cessão e da origem da obrigação, sem tais provas a inscrição é indevida e enseja o pagamento de indenização por dano moral, se tratando de dano moral in re ipsa.

4. No presente caso, restou incontroverso a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação no valor de R$ 375,33, vencida em 24/01/2020, tendo sido encaminhada a notificação acerca da cessão de crédito da empresa Avon Cosméticos S.A com a ré no dia 18/01/2022, conforme documento juntado na defesa.

5. De acordo com os extratos juntados na defesa é possível identificar a existência de apontamento anterior a 18/01/2022, consoante abaixo se vê:

6. Logo, não cabe indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. (Súmula 385 do STJ).

7. A inscrição indevida comandada pelo credor em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385/STJ. (Recurso repetitivo no REsp 1.386.424 – Tema 922)

8. “A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente” (Súmula 22 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso).”.

Neste caso, a anotação preexistente e o debito discutido coexistiram até 28.10.2022, quando ocorreu a exclusão da anotação
.
Além disso, em relação a alegação da busca de anotações em extrato fora dos autos, a anotação preexistente consta no extrato SCPC juntado pelo Agravado em contestação.

Deste modo, restando evidenciado que se tratava de legítima inscrição preexistente, que não foi excluída antes da inserção do apontamento objeto da presente lide, porquanto ocorreram, concomitantemente, durante longo lapso temporal, cabível é a aplicação da Súmula 385, do STJ.

Assim, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com doutrina e a jurisprudência.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024